Tribunal: TJMT
Processo: 1020647-45.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020647-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (EMBARGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil. Direito à saúde. Plano de saúde. Embargos de declaração. Fornecimento de medicamento. Omissão e inovação recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a tutela de urgência para o fornecimento do fármaco
Spravato
(escetamina intranasal) a paciente com prescrição médica. A operadora de saúde alega omissão quanto à aplicação da tese vinculante da ADI n. 7265 do Supremo Tribunal Federal e quanto à distinção técnica da via de administração do medicamento.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no julgado pela não aplicação de tese firmada pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade; e (
ii
) apurar se o acórdão foi omisso quanto à limitação de cobertura contratual baseada na via de administração do fármaco.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para a rediscussão do mérito da causa.

4. A não aplicação de tese jurídica favorável aos interesses do recorrente não se confunde com o vício da omissão.

5. A análise de argumentos relativos à ADI n. 7265 e à via de administração do medicamento em sede de
aclaratórios
configura indevida inovação recursal, uma vez que tais matérias não foram suscitadas nas razões do agravo de instrumento.

6. A verificação exauriente dos requisitos fixados pelas Cortes Superiores para o custeio de medicamentos deve ocorrer durante a instrução probatória no juízo de origem, onde a lide segue seu curso regular, sob pena de supressão de instância.

7. A tutela de urgência possui caráter precário e fundamenta-se na probabilidade do direito e no perigo de dano evidenciados no momento da decisão, podendo ser revista pelo magistrado de primeiro grau diante de novos elementos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. A omissão que autoriza os embargos de declaração é a incongruência interna, não se caracterizando pela mera não aplicação de tese jurisprudencial invocada pela parte. 2. Matérias não arguidas no recurso originário não podem ser objeto de apreciação em embargos de declaração por constituírem inovação recursal. 3. A superveniência de tese vinculante que demande dilação probatória deve ser analisada pelo juízo de origem em fase de cognição e
xau
riente.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ADI n. 7265; TJSP, Embargos de Declaração Cível n. 1040830-42.2020.8.26.0114, Rel. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face do acórdão prolatado nos autos do Agravo de Instrumento n.
1020647-45.2025.8.
11.0000
, em que figura como agravante a ora embargante e como agravado FLÁVIO DE PINHO MASIERO.

O acórdão embargado
(ID
329748372
)

negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde fornecesse ao autor o medicamento
Spravato
(escetamina intranasal), sempre que prescrito por profissional médico, sob pena de multa diária
.

A fundamentação do julgado baseou-se na abusividade da negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado, asseverando que o direito à saúde prevalece sobre limitações contratuais e administrativas.

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
no ID
334955394
,
alegando omissão quanto à aplicação da tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265, que estabeleceu critérios cumulativos para a cobertura de tratamentos não previstos no Rol da ANS. Sustenta, ademais, omissão quanto à distinção técnica da via de administração do fármaco (intranasal vs. intravenosa), argumentando que a cobertu
ra
contratual para
o

medicamento
se restringe à apresentação injetável. Pede o saneamento das omissões para que o julgado seja integrado.

Em contrarrazões
(ID
334992861
)
, sustenta o embargado que o recurso visa exclusivamente a rediscussão da matéria, alegando que a decisão embargada não contém vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto à aplicação da tese vinculante da ADI 7265 do STF e omissão quanto à distinção técnica da via de administração do fármaco.
A parte embargante busca, em essência, que o acórdão seja integrado para refletir a nova compreensão sobre a taxatividade mitigada do rol da ANS e a especificidade do medicamento.

Já a parte embargada defende que o recurso não apresenta vícios e busca apenas a rediscussão do mérito.

Os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Contudo, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem ao reexame de questões já decididas, ainda que sob o pretexto de existência de vícios no julgado.

A finalidade deste recurso é complementar a decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, eliminar contradição verificada entre os próprios termos do
decisum
, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.

Nesse sentido:
“
A contradição, que legitima a oposição de embargos de declaração, é a incongruência interna, em elemento ou entre elementos da decisão, não a externa, entre o que foi decidido e provas, dispositivos normativos ou entendimentos jurisprudenciais
”

(T
JSP; Embargos
de Declaração Cível 1040830-42.2020.8.26.0114; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2024; Data de Registro: 13/12/2024)

A embargante sustenta omissão no julgado por suposta inobservância da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7265. Contudo, não se verifica o vício apontado, porquanto a não aplicação de tese favorável ao recorrente não se confunde com omissão.

Primeiramente, cumpre destacar que as teses relativas à ADI 7265
não foram especificamente aventadas no recurso de agravo de instrumento
. A análise de tais argumentos em sede de embargos de declaração configuraria indevida inovação recursal, sendo vedada sua apreciação nesta fase processual.

Ademais, o acórdão embargado analisou a controvérsia à luz das particularidades do caso concreto e do momento processual em que a decisão agravada foi proferida.
O agravo de instrumento se destina a verificar o acerto da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência, a qual exige a demonstração da probabili
dade do direito e do perigo de dano, e não uma análise exauriente do mérito.
O acórdão consignou expressamente a existência de perigo de dano e probabilidade do direito, com base na prova pré-constituída, como o relatório médico que indicava a falha de terapias anteriores e o registro do fármaco na ANVISA. A fundamentação foi adequ
ada ao momento processual na qual fora proferida.

Muito emb
ora novos requisitos tenham sido fixados pelo STF para o custeio de medicamentos, a verificação exauriente do preenchimento desses requisitos confunde-se com o mérito da questão. Tal análise aprofundada, incluindo a inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol da ANS e a comprovação científica de eficácia do tratamento pleiteado, deverá ser realizada durante a instrução probatória na origem, onde a matéria já foi suscitada em contestação e a lide segue seu curso regular. O preenchimento dos requisitos poderá ser analisado durante a instrução probatória. A superveniência de tese vinculante, portanto, deve ser analisada pelo magistrado de origem, por se tratar de fato novo a ser considerado na fase de cognição exauriente.

Conclui-se, assim, que o acórdão embargado julgou corretamente o caso de forma fundamentada diante das particularidades do caso em tela, mantendo a tutela de urgência com base nos elementos disponíveis
nos autos, os quais evidenciaram o
periculum in mora
e a
probabil
idade do direito
. Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim pretensão da parte em rediscutir o mérito da decisão sob a ótica de entendimento jurisprudencial que demanda cognição exauriente.

Ressalte-se, ainda, que a tutela de urgência tem caráter precário e provisório, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, caso sobrevenham novos elementos probatórios que demonstrem a ausência dos requisitos para sua manutenção, inclusive à luz das novas diretrizes das Cortes Superiores.

Quanto à alegação de omissão sobre a distinção da via de administração do fármaco, reitera-se que tal tese não foi objeto das razões do agravo de instrumento, caracterizando indevida inovação recursal em sede de embargos de declaração, conforme já assentado. A via dos
aclaratórios
não se presta a inaugurar debates não submetidos ao contraditório no momento oportuno.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão tal como lançado, por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026